Tribunal: TJDFT
Processo: 0748667-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA VARIÁVEL. PARÂMETRO. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA.
1. Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
2. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões.
3. Na aferição da hipossuficiência, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública. Segundo a Resolução 140/2015, é considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários-mínimos.
4. Apresentados documentos que atestam rendimentos mensais inferiores a cinco salários-mínimos, caracterizada a hipossuficiência financeira e viável a concessão da benesse.
5. Recurso provido.